Tribunal: TJES
Processo: 5010206-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010206-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE ATHAIDE CYPRIANO RIBEIRO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais, promovida pela recorrente em face de da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que possuía vínculo junto a recorrida, referente a plano de saúde empresarial e que mesmo tendo solicitado o cancelamento do plano, foi posteriormente surpreendida com a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Narra que contatou a empresa recorrida a fim de solucionar a presente questão, comprovando o adimplemento integral das mensalidades, porém, não obteve êxito, tendo a recorrida demorado a proceder o cancelamento alegando que o formulário enviado continha rasuras, que foram feitas pelo preposta da ré.

Em sua defesa a recorrida alega que ao tempo do pedido de cancelamento já existiam débitos em aberto, que foram reprogramados pelo sistema, ao passo que o comprovante de pagamento apresentado pela recorrente tem valores e beneficiários diversos. Pugna pela improcedência dos pedidos e, em pedido contraposto, pela condenação da autora ao pagamento da quantia de R$1.559,25 (um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Em sede de

sentença (ID 13329164) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e 485, IV, respectivamente, ambos do NCPC.”

Foram opostos embargos de declaração, desprovidos (ID 13329167).

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 10482692),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Embora se trate de hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor — o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que demonstradas a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC) —, é imprescindível que o autor apresente prova mínima do direito que alega, pois a inversão do ônus da prova não o exime de demonstrar os elementos constitutivos de seu direito.

No caso em apreço, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus. Isso porque, conforme consta na sentença,

“De plano, destaco que a autora, para comprovar que estava negativada, trouxe dois relatórios de consulta em balcão do SPC (IDs 40675931 e 40676568), entretanto, em nenhum deles é possível confirmar a data de emissão do documento, o que prejudica a sua pertinência em relação ao comprovante de pagamento apresentado.

Além disso, para comprovar sua alegação de que estava em dia com as mensalidades do plano acosta o comprovante de pagamento de ID 40676557, cuja data de pagamento é 21/02/2024, no valor de R$ 846,07 tendo por beneficiário YOU RESULTS, ou seja, pessoa absolutamente estranha à lide.

Ainda que fosse possível considerar que o comprovante refere-se ao débito em questão, não há como ter certeza que a negativação persistiu após seu pagamento.”

Embora a recorrente afirme que o comprovante de pagamento de ID 40676557 não foi corretamente analisado na sentença, o trecho acima demonstra o contrário. Ademais, a juntada do referido boleto aos autos não comprova o cumprimento das obrigações por parte da recorrente, uma vez que não evidencia que a recorrida foi a real beneficiária do pagamento. Nesse sentido, a recorrente não apresenta nos autos o boleto ao qual se refere o comprovante de pagamento, tampouco comprova a alegação feita em sede recursal de que, em consulta ao site da empresa YOU RESULTS, esta se trata de empresa de cobrança contratada pela Samp.

A recorrida demonstra nos autos que a negativação do nome da recorrente ocorreu em razão da inadimplência da recorrente em relação às mensalidades anteriores ao cancelamento do plano. Por esse motivo, não assiste razão à recorrente ao afirmar que a responsabilidade pelo atraso no cancelamento não pode ser a ela imputada, na medida em que os valores cobrados não se referem às mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento.

Em relação ao cancelamento do prazo, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Não vislumbro qualquer ilegalidade na postura da empresa no ato de cancelamento do plano, afinal procedeu conforme solicitado pela parte autora, tendo apenas efetuado a ressalva da necessidade de reenvio da documentação sem rasuras, o que não se revela desarrazoado, principalmente por não ter mantido a mesma data considerada para fins de cancelamento, 12/09/2022.

Por fim, é possível extrair dos e-mails trocados (ID 45753919) que o plano pessoa jurídica da autora não possui cancelamento imediato, existindo previsão contratual da necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, razão pela qual, informado que o sistema programaria o cancelamento para 11/11/2022, o que atrai necessariamente a responsabilidade da autora em arcar com as mensalidade correspondentes.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)